Tribunal: TJDFT
Processo: 0720725-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720725-67.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO LUIZ DE BARROS APELADO: SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA D E S P A C H O Em atendimento ao princípio da não surpresa (arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil) e à parte final do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante MARCELO LUIZ DE BARROS (réu/reconvinte) para manifestação sobre a tempestividade e documentos de IDs 44462721 (despacho), 44514949 (certidão) e 45917022 (processo SEI n. 0008062/2023). Prazo: 5 (cinco) dias. Tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora